Tribunal: TJDFT
Processo: 0735050-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735050-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - EPP, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME AGRAVADO: BRUNA MARCELLA DE CARVALHO DE OLIVEIRA, RAFAEL YOO DESPACHO Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Sem a formulação de pedidos liminares, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2021 10:14:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora